Tribunal: TJMT
Processo: 0001729-63.2016.8.11.0052
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001729-63.2016.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLEIDE TRINDADE DOS SANTOS - CPF: 026.366.751-08 (APELADO), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), ELLEN BARROSO VIARO - CPF: 725.685.001-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação
no
0001729-63.2016.8.11.0052
– Rio Branco

Apelante
: Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Apelada
: Cleide Trindade dos Santos.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AGRAVAMENTO DO RISCO – EMBRIAGUEZ – SÚMULA 620 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – CORREÇÃO MENETÁRIA – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 632 DO STJ – SENTEÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de seguro de vida, diante da ausência de má-fé do segurado, ainda que constatada a sua embriaguez no momento do acidente que lhe vitimou, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, sendo vedada a exclusão da cobertura. Tal entendimento restou consolidado no enunciado da Súmula n. 620, do c. STJ, que dispõe: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.” (2a Seção, j. 12.12.2018).

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte.

“No tocante à correção monetária, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a matéria é de ordem pública. Assim, a modificação de seu termo inicial de ofício no julgamento do recurso de apelação não configura reformatio in pejus. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(AgRg no AREsp no 537.694/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 20.11.2014”.

“Súmula 632, do STJ: Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no
0001729-63.2016.8.11.0052
– Rio Branco

Apelante
: Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Apelada
: Cleide Trindade dos Santos.

R E L A T Ó R I O

Em suma, trata-se de recurso de apelação interposto por Brasilseg Companhia de Seguros S.A, atualmente denominada Companhia de Seguros Aliança do Brasil, em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação de cobrança de seguro de vida que lhe move Cleide Trindade dos Santos, julgou procedente os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento do capital segurado estipulado na Apólice do Seguro de Vida (proposta no 25.342.738-X), em favor da requerente no valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) pela cobertura básica para a morte e cobertura para indenização especial por acidente no mesmo importe, com índice de correção monetária e juros moratórios conforme estipulado no contrato, e se omisso aplicar-se-á o IPCA-E como índice de correção a partir do sinistro e

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a apelante defende, em apertada síntese, que a embriaguez do segurado foi fator determinante para a ocorrência do sinistro, o que ocasiona, por si só, a perda da cobertura securitária. Alega que o segurado conduzia seu veículo em estado de embriaguez, provocando de maneira inequívoca o agravamento do risco, colocando a si e aos demais em situação de relevante perigo, circunstância que isenta a seguradora do pagamento da indenização securitária. Afirma que, além da embriaguez, o segurado trafegava em velocidade superior à permitida para a via e sem utilização de cinto de segurança, configurado, portanto, o agravamento intencional do risco, inexistindo dever de indenizar pela Seguradora Apelante.

Segue sustentando a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar pelo dano moral. Caso não seja o entendimento, alternativamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

Por fim, de forma subsidiária, requer a aplicação da correção monetária da importância segurada da data da propositura da ação, que deverá obedecer ao índice IPCA/IBGE ou, alternativamente, pela TR, conforme Circular SUSEP n. 17 de 08.08.94 e Lei n. 9.069/1995, art. 27, §5o. Pugna pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 125630693).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no
0001729-63.2016.8.11.0052
– Rio Branco

Apelante
: Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Apelada
: Cleide Trindade dos Santos.

V O T O

Na origem, cuida-se de aç
ão de cobrança proposta por Cleide Trindade dos Santos, objetivando o recebimento de indenização proveniente de seguro de vida deixado pelo
de cujus
Moisés Rosa, denominado “Seguro Ouro Vida”, apólice no 25.342.738-X, na condição de beneficiária do segurado.

Narra que o falecido contratou a referida apólice de seguros no ano de 2014, vindo a falecer em um acidente automobilístico no dia 09 de janeiro de 2016. Segue aduzindo que após o óbito, requereu o recebimento do seguro por morte, tendo frustrada a contraprestação objeto do pacto firmado, no importe de R$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais).

Afirma que a apólice do seguro de vida (proposta n.

25.342.738-X) prevê que em caso de morte, o beneficiário será contemplado com o valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), além de mais R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) referente a cobertura de indenização especial em caso de morte acidental.

Alega que a seguradora indeferiu o pagamento do seguro em razão de cogitarem o agravamento do risco por parte do segurado, presumindo que se encontrava embriagado no momento do acidente.

Decorrido o
iter
procedimental, após acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira Banco do Brasil, o feito foi sentenciado, tendo o juiz
a quo
julgado procedente o pedido inicial para condenar a seguradora “
ao pagamento do capital segurado estipulado na Apólice do Seguro de Vida (proposta no. 25.342.738- X), em favor da requerente, no valor de R$ 430.000,00 pela cobertura básica para morte e cobertura para indenização especial por acidente no mesmo importe, com índice de correção monetária e juros moratórios conforme estipulado no contrato, se omisso aplicar-se-á o IPCA-E como índice de correção a partir do sinistro e monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno ainda a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de juros de mora desde a data da negativa administrativa, aqui entendida como evento danoso, mais correção monetária, pelo IPCA-E, e desde a data desta sentença. Condeno a Seguradora requerida sucumbente ao pagamento das custas processuais em sua integralidade e ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor da condenação, com fundamento nos artigos 85, §2o do Código de Processo Civil.
” (id.
125630692 - Pág. 108 a 111).

Inconformada, a apelante defende, em apertada síntese, que a embriaguez do segurado foi fator determinante para a ocorrência do sinistro, o que ocasiona, por si só, a perda da cobertura securitária. Alega que o segurado conduzia seu veículo em estado de embriaguez, provocando de maneira inequívoca o agravamento do risco, colocando a si e aos demais em situação de relevante perigo, circunstância que ocasiona na perda do direito à cobertura do seguro, nos termos da cláusula 18, item “18.1 – Das condições gerais do contrato firmado entre as partes”.

Afirma ainda que, além da embriaguez, o segurado trafegava em velocidade superior à máxima permitida para a via e sem utilização de cinto de segurança, configurado, portanto, o agravamento intencional do risco. Assevera que não há outra explicação para a ocorrência do sinistro senão o estado de embriaguez, tendo em vista as condições da pista e a alta velocidade do veículo, motivo pelo qual inexiste dever de indenizar.

Segue sustentando a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar pelo dano moral sofrido. Caso não seja o entendimento, alternativamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

Por fim, de forma subsidiária, requer a aplicação da correção monetária da importância segurada da data da propositura da ação, que deverá obedecer ao índice IPCA/IBGE ou, alternativamente, pela TR, conforme Circular SUSEP n. 17 de 08.08.94 e Lei n. 9.069/1995, art. 27, §5o.

Pois bem.
O
caso em análise trata de contrato de seguro de vida, modalidade na qual é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas.

Tal entendimento restou consolidado na Súmula n. 620, do c. STJ, que dispõe: “
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
.” (2a Seção, j. 12.12.2018).

Necessário destacar ainda que a orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007 é pela exclusão de qualquer cláusula a qual exclua a cobertura nos seguros de pessoas e de danos, na hipótese de "
sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas
"

À vista disso, embora tenha sido evidenciada a embriaguez do segurado quando do acidente que lhe vitimou, a teor da aludida súmula, não pode a seguradora se eximir da responsabilidade prevista no contrato de seguro de vida firmado entre as partes.

Nesse passo, conforme a jurisprudência do c. STJ, a embriaguez do segurado, embora configure agravamento intencional do risco, não exclui a cobertura na hipótese específica do seguro de vida, tendo em vista que em tal modalidade de seguro, o agravamento do risco é inerente à espécie, sendo cabível a exclusão da cobertura apenas na hipótese legal de suicídio durante o prazo de carência, confira:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO FALECIDO. ALTA DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO NO SANGUE. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. ABUSIVIDADE DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Controvérsia acerca da exclusão de cobertura de seguro de vida na hipótese em que o sinistro teve como causa a direção de veículo automotor pelo segurado após ingestão de alta dosagem de bebida alcoólica.

2. Nos termos da Súmula 620/STJ: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida".

3.
Jurisprudência pacífica desta Turma no sentido da abusividade da cláusula de exclusão de cobertura do seguro de vida na hipótese sinistro causado pelo segurado em estado de embriaguez, uma vez que o agravamento do risco é inerente a essa modalidade de seguro, ressalvada a validade da exclusão de cobertura por suicídio no período de carência
.

4. Controvérsia que se resolve no plano jurídico, sem necessidade de reexame de provas, não sendo aplicável, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1862665/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15.03.2021 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL POR AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO ACOLHIMENTO. HIPÓTESE DIVERSA DO CONTRATO DE SEGURO DE DANO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DELIMITAÇÃO DE COBERTURA CONTRATUAL. REVOLVIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É entendimento assente desta Corte de que "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
" (Súmula 620/STJ).

2.
Ao contrário do que ocorre no seguro de automóvel, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas
(Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 8/2007)" (AgInt no REsp 1728428/SC, Rel.

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 01/03/2019).

3. Ausentes alegações capazes de infirmar os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl na TutPrv no REsp 1786848/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 31.08.2020 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. MORTE ACIDENTAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. ESPÉCIE SECURITÁRIA. COBERTURA AMPLA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SEGURO DE AUTOMÓVEL. TRATAMENTO DIVERSO.

(...)

5. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) advindo da embriaguez do segurado que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo.

Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedente da Terceira Turma.

6.
No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla
.

7
. No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas
(Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007).

8. As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado.

9. Recurso especial não provido.”
(REsp 1665701/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.05.2017 - negritei)

Nesses casos, o risco recai sobre a vida do próprio segurado, portanto, não é licito à seguradora eximir-se do pagamento do seguro para o evento do qual foi especificamente contratada para assegurar. Note que nem mesmo o suicídio é capaz de afastar, por si só, a cobertura securitária (art. 798 do CC e Súm. 610, do STJ).

À vista disso,
em se tratando de seguro de vida, diante da ausência de má-fé do segurado, ainda que constatada a sua embriaguez no momento do acidente que lhe vitimou, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, sendo vedada a exclusão da cobertura
.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO– EXCLUDENTE DE COBERTURA –AGRAVAMENTO DO RISCO –
INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EMBRIAGUEZ – FATO QUE NÃO EXONERA A SEGURADORA DO DEVER DE INDENIZAR – SÚMULA 620 DO STJ
– COBERTURA DEVIDA - SOLIDARIEDADE ENTRE AS APELADAS – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida” (Súmula no 620 do STJ).

A Seguradora e a Corretora respondem solidariamente ao pagamento de Seguro de Vida se esta última é intermediária na celebração da avença. (...)
” (RAC n. 1013643-21.2020.8.11.0003, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.02.2022 - negritei).

Ademais, não há comprovação de que a embriaguez foi o fator preponderante para o acidente, nem mesmo é possível afirmar que o suposto excesso de velocidade imprimido pelo segurado na condução do veículo tenha sido igualmente a causa basilar do acontecimento, ônus da qual a ré não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

Neste ponto, anotou o d. Magistrado, veja-se:

“
Assim, como se vê, embora haja previsão contratual para o que se chamou de “agravamento de risco”, não se incluiu, expressamente, a causa da embriaguez como capaz de excluir a responsabilidade pela cobertura.

Nesse ponto, deve ser dito que a lei dispõe que o contrato de seguro deve ser cumprido no estritos termos nele estabelecidos, como dito aqui (artigo 757, Código Civil). Nesse caso, embora haja previsão pelo tal “agravamento de risco”, apenas a previsão expressa do risco pode retirar a responsabilidade do segurador, sob pena de ser considerado qualquer fator como sendo o tal “agravamento de risco”.

Por isso, não havendo previsão expressa da embriaguez na condução de veículo automotor como causa excludente de responsabilidade, o fato de o autor estar nessa condição não pode ser causa de reconhecimento da ausência de cobertura.

Além disso, mesmo que houvesse previsão expressa nesse sentido, o que se discutiria aqui seria se a embriaguez foi mesmo a causa do sinistro e não outro fator, como as intempéries da estrada, como buracos, etc. Mas, nesse caso, ao ser alegado pela ré que a causa do sinistro foi a embriaguez, deveria ela ter apresentado a prova pertinente, tanto pelo fato de ser seu ônus demostrar os fatos por ela articulados, quanto, ainda mais, pelo fato de ter sido invertido o ônus probatório em seu desfavor.

Mas, nesse caso, a parte ré disse não ter interesse em outro meios de provas
.” (id. 125630692 - Pág. 110).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara recentemente,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA 620 DO C. STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO – DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO – DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 86, PAR. ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA AFASTAR A REPARAÇÃO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, de regra, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no respectivo contrato, conforme expressa previsão da Súmula no 620 do Superior Tribunal de Justiça
. (...)

Na forma do artigo 373, inciso II, do Estatuto Adjetivo, era da seguradora o ônus de demonstrar a existência de nexo causal entre a ingestão de bebida alcoólica, ou mesmo do suposto excesso de velocidade, e o acidente descrito na exordial, ônus do qual não se desincumbiu
.
” (RAC n. 1001407-25.2017.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 04.03.2022 – negritei).

Portanto, entendo ser inócua a discussão acerca do estado de embriaguez do segurado, pois, em se tratando de seguro de vida, tal fato não afasta a obrigação da seguradora de pagar ao beneficiário o capital segurado.

Superada essa questão, no tocante ao dano moral,
o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 6o, incisos VI e VII
:

“
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;
”

Tanto a doutrina como a jurisprudência sinalizam para o fato de que o dano moral suportado por alguém não se confunde com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais.

No caso dos autos, apesar do dissabor suportado pela apelada, tenho que tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, somente um aborrecimento, ante ao descumprimento contratual.

Nesse passo, o entendimento jurisprudencial é pacífico
em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. Confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, constatou que, embora devido o pagamento do seguro de vida, não ficou configurada nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da autora, não sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais.

3. Infirmar as conclusões do julgado, alterando as premissas fáticas nele delineadas para reconhecer a configuração dos danos morais pleiteados, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1553703/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.12.2016 - negritei)

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ÓBITO DA PROPONENTE - NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito da proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada.

Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que a segurada foi notificada previamente à rescisão contratual, o que não restou demonstrado pela apelada.

In casu, apesar do dissabor suportado pela apelante, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, um aborrecimento ante ao distrato contratual
.”
(RAC n. 1001842-91.2020.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A simples constatação de teor alcoólico no sangue da vítima fatal do acidente automobilístico, não é suficiente para lhe imputar a culpa exclusiva ou concorrente.

Não demostrado o nexo causal entre o estado de embriaguez do motorista do veículo segurado e o acidente, a indenização securitária é devida nos termos do contrato e nos limites da apólice.

A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado
.”
(RAC n. 0001255-39.2016.8.11.0005, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.02.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DA GARANTIA – NÃO OCORRÊNCIA – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007 – DIREITO À INDENIZAÇÃO RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3
- A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado
.”
(RAC n. 1000126-46.2020.8.11.0003, 1a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.02.2021 - negritei)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Desse modo, a sentença merece reparo neste ponto, para afastar a condenação da apelante ao pagamento do dano moral.

Por fim, no tocante ao pedido de afastamento da incidência do enunciado da súmula 632 do STJ, que determina a correção monetária a partir da contratação, entendo que razão não acompanha a apelante.

Digo isso, porque a sentença determinou a incidência de correção monetária a partir do sinistro, enquanto a recorrente busca a reforma para aplicação desde o ajuizamento da ação.

Ocorre, todavia, que a jurisprudência do. STJ é no sentido de que a matéria relativa à atualização monetária é de ordem pública, de modo que a alteração do termo inicial de ofício pelo tribunal não configura
reformatio in pejus.
Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NOVA FIXAÇÃO. NECESSIDADE. (...)

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal.

5. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, motivo pelo qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita. Logo, não há ilegalidade na sua inclusão de ofício, visto que constitui mera atualização do poder aquisitivo da moeda. Ausência de constatação de coisa julgada.
(...)
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.04.2022 - negritei).

"
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 1. LIMITES DA APÓLICE E EXCLUSÃO DA COBERTURA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E N. 7 DESTA CORTE. 2. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
(...) 2. No tocante à correção monetária, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a matéria é de ordem pública. Assim, a modificação de seu termo inicial de ofício no julgamento do recurso de apelação não configura reformatio in pejus. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
." (AgRg no AREsp no 537.694/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 20.11.2014 - negritei).

"
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DOS TERMOS INICIAIS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual a alteração dos respectivos termos iniciais de ofício não configura reformatio in pejus. 2. Agravo regimental desprovido
." (AgRg no REsp no 1.394.554/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, j. 21.09.2015 – negritei).

Deste modo, o STJ consagrou entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor do contrato atualizado.

Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 632, do STJ: “
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
.”

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, para, tão somente, afastar a condenação do pagamento da indenização pelo dano moral, bem como para que a correção monetária se dê nos termos do enunciado da Súmula 632 do STJ, incidindo a partir da contratação, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022